Tribunal: STF
Processo: RE 157401
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Previdenciario.
          Previdencia  privada. Caixa de Previdencia dos Funcionários
do  Banco do Brasil  S.A. (Previ). Lei  n. 6.435, de 15.07.1977 (art.
42, par. 5.).
          Pensões devidas a viuvas.
          Reajustes   segundo  as   reestruturações   posteriores  ao
falecimento dos funcionários.
          Princípio constitucional da isonomia.
          Normas legais e estatutarias. Fundamentos autonomos.
          Recurso extraordinário.
          Sumulas 454, 283 e 279 do S.T.F.
1.         Interpretação  de  normas  estatutarias,  de  entidade  de
previdencia  privada, não  pode ser  revista pelo  S.T.F., em recurso
extraordinário, uma vez seguida a linha da Súmula 454.
2.        Desde a Constituição de 1988, o S.T.F., em R.E., só examina
questões  constitucionais  (art.  102,  III,  "a",  "b"  e  "c"), não
alcancando esse nivel a interpretação de tais normas (estatutarias de
entidade privada).
3.         Havendo, ademais,  no acórdão  recorrido, fundamento legal
autonomo,  inatacado no R.E., e de se observar a orientação da Súmula
283, que impede seu conhecimento.
4.        Também não e admissivel, em R.E., suscitar questão relativa
a violação indireta da Constituição, sob alegação de ma interpretação
de normas legais e estatutarias.
5.         Nem se poderia  vislumbrar, no caso, violação ao princípio
constitucional  da isonomia, ja que diferentes as situações juridicas
das  autoras,  cujos  maridos  faleceram  antes  das  reestruturações
levadas  a efeito pelo Banco  do Brasil em  1975 e 1977, e a daquelas
pensionistas  cujos  maridos   faleceram  posteriormente,  tudo  como
esclarecido  no acórdão  recorrido, com  base em  fatos, cujo reexame
também não e feito, em R.E., pelo S.T.F. (Súmula 279).
6.         Em   se  tratando,   ademais,  de   pensão  decorrente  de
liberalidade,  como  admitido  por  ambas  as  partes,  não  se  pode
amplia-la,  a custa  da autora  do beneficio,  nem mesmo  com base no
princípio da isonomia, tanto menos quando inaplicavel no caso.
7.        R.E. não conhecido.